Tribunal: STF
Processo: ARE 1283027
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 16, p. 13):
    “EMENTA: REEXAME OBRIGATÓRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. PROFISSIONAIS DE SAÚDE. CREDENCIAMENTO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR FEITA DIRETAMENTE E DE FORMA GENÉRICA. NULIDADE RECONHECIDA. Na hipótese, escorreita a decretação de nulidade dos contratos de credenciamento nº. 07/13 e 91/13, firmados entre o Município de Joviânia com a Associação dos Trabalhadores da Saúde do Estado de Goiás, uma vez celebrados, diretamente, sem justificar sua a escolha, bem como genericamente abertos, não especificando as atividades que serão realizadas pelos profissionais de saúde, as especialidades e qualificações contratadas e os programas de saúde do governo que estarão relacionados. 2. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONCURSAL. RECONHECIDA. 1. Conf. ordena o artigo 37, II e §2º da Constituição Federal, ressalvadas as exceções previstas, para o acesso aos cargos e empregos públicos, exige-se a prévia aprovação em concurso público, assim, a contratação de servidor, desrespeitando tal regra é nula. In casu, a situação não tem caráter de excepcionalidade, visto tratar-se de prestação de serviço de caráter contínuo, implicando, o contrato, em nulidade. 3. IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS. RECONHECIDA. Neste inexiste provas, que a contratação dos profissionais da saúde ocorreu pela associação credenciada, uma vez que os profissionais de saúde eram contratados diretamente pelo Ex-Secretário Municipal de Saúde, sem vínculo associativo, tampouco empregatício com a mesma, bem como ausente de vinculação da credenciada com o Programa de Saúde Familiar - PSF ou qualquer outro programa de saúde criado pelo Governo, restando patente as irregularidades nos contratos estabelecidos. 4. DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS NA ÁREA DA SAÚDE. DISCRICIONARIEDADE DA MUNICIPALIDADE. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. A questão do Poder Judiciário obrigar o Poder Executivo a criar cargos, realizar concurso público e a consequente interferência no mérito administrativo, revela-se como ingerência deste frente a oportunidade, conveniência e o planejamento orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública, à qual cabe, única e exclusivamente, eleger as prioridades administrativas e a aplicação dos recursos financeiros que lhe são concernentes. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E, PARCIALMENTE, PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20, p. 11).
    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; e 37, caput e inciso II, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma (eDOC 23, p. 14):
    “por qualquer ângulo examinado, a conclusão é que os contratos administrativos para prestação de trabalho autônomo, diretamente ao Município, revestem-se de moralidade e legalidade, atendendo Portaria do Ministério da Saúde e Resolução do TCM, não havendo que se falar em violação a regra do concurso público.”
    Ao final, acrescenta-se que (eDOC 23, p. 28):
    “As decisões aqui combatidas, se baseiam na tese posta pelo Ministério Público de que o contrato de prestação de serviços de saúde teria desrespeitado o princípio constitucional do concurso público. Entretanto, sabe-se não caber ao Poder Judiciário determinar a criação de cargos públicos e a realização de concurso para investidura nos mesmos, providência essa exclusiva do Poder Executivo, ouvido o Poder Legislativo.”
    A Presidência do TJ/GO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 27).
    É o relatório.
    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o RE 684.612-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.6.2014, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 698, referente aos limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social à saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção. . Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.” 
    Quanto à controvérsia a respeito da irregularidade das contratações de profissionais de saúde, constata-se que eventual divergência demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, no tocante à aplicação do Tema 698, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF; e, quanto à questão remanescente, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente